Tribunal: CARF
Processo: 10380.900971/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900971/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.772 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF.
COMPENSAÇÃO
COM
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
POSTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
O IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e variável
ou pago sobre os ganhos líquidos mensais é considerado antecipação do devido
no encerramento de cada período de apuração (ou na data da extinção),
devendo os rendimentos integrar o lucro tributável correspondente, conforme
art. 76, inciso I e § 2o, da Lei no 8.981, de 1995, obedecendo o princípio da
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Fortaleza/CE, que julgou
parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade, no sentido de homologar as
compensações declaradas até o limite do saldo negativo de IRPJ, de R$ R$ 25.564,37, relativo
ao ano-calendário 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900971/2014-91
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.772 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900971/2014-91

DO DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no 079262513, de 3/4/2014, confirmou parcialmente o crédito
informado no PER/DCOMP no 12449.10275.170910.1.6.02-6197, relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2009, homologando parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte:

As parcelas de crédito não confirmadas referem-se a IRRF não confirmado em
DIRF.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - ACÓRDÃO DA DRJ
Irresignada com o Despacho Decisório que reconheceu em parte o crédito oriundo
de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2009, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, juntando documentos que comprovariam a ocorrência das retenções nos valores
informados, em que pese não constarem dos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), e
protestando, genericamente, pela juntada posterior de provas e de realização de diligência.
O colegiado a quo rechaçou, preliminarmente, o protesto genérico de juntada
posterior de documentos e de realização de diligência, com fundamento no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual a prova documental deve ser apresentada com a
reclamação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo de força maior, ou se refira a
direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
No mérito, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte,
por unanimidade de votos, no sentido de homologar as compensações declaradas até o limite do
saldo negativo de IRPJ de R$ 25.564,37, ano-calendário 2009, considerando que o IRRF no
valor de R$ 1.022,83, por se referir ao ano-calendário de 2008, não pode integrar o crédito
questionado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada eletronicamente do Acórdão da DRJ, em 25/2/2016, a contribuinte
apresentou, em 24/3/2016, Recurso Voluntário, requerendo o provimento integral do recurso,
aduzindo as seguintes razões de fato e de direito (negritos acrescidos):
[...]
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.772 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900971/2014-91

05. Importante ressalvar, que no que concerne ao referido montante de R$ 1.022,83,
apresentou-se informe de rendimentos e posição acionária – ano calendário 2008 - da
Renner Participações S/A, bem como livro razão da Vicunha de período selecionado de
14/05/09, do qual consta exatamente o referido montante de R$ 1.022,83, conforme
restou reconhecido pelo julgador de 1a instancia.
06. Ocorre, que o crédito não foi reconhecido unicamente por tratar de período diverso
do ano-calendário 2009, exercício 2010, quedando-se inerte à observância de que o
prazo para pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ, acumulado, devidamente
apurado e escriturado, é de 5 anos contados do período que a contribuinte ficar
impossibilitada de aproveitar esses créditos, pois aplicável à espécie as dicções do art.
150 c/c 173 do CTN.
[...]
09. In casu, restou comprovada a composição do montante creditório a que possui
direito a Recorrente, tendo este sido negado apenas por tratar de período diverso do ano-
calendário 2009, exercício 2010, não tendo sido observado o fato de que o prazo para
pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ, acumulado, devidamente apurado e
escriturado, é de 5 anos contados do período que a contribuinte ficar impossibilitada de
aproveitar esses créditos, conforme demonstrado acima.
10. Nestes termos, tendo as declarações de Compensação sido transmitidas em 17 de
setembro de 2010, portanto, antes do término do prazo de 5 anos, percebe-se a
necessidade de se reconhecer o direito creditório da contribuinte.
[...]
13. Isto posto, requer o provimento integral do presente Recurso Voluntário,
incorporando-se ao saldo negativo o valor de R$ 1.022,83 (mil e vinte e dois reais e
oitenta e três centavos), bem como para homologar a compensação declarada do
referido valor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A controvérsia orbita em torno do valor de R$ 1.022,83, que é a diferença entre o
crédito não confirmado no despacho decisório e aquele reconhecido pelo colegiado a quo (R$
26.587,20 - R$ 25.564,37).
Dos créditos anteriores ao ano-calendário de 2009
Como do relatório se depreende, o crédito não confirmado, no valor de R$
1.022,83, refere-se a retenções de imposto do ano-calendário de 2008, para pleitear crédito de
saldo negativo do ano-calendário de 2009. Em sua defesa, a recorrente alega que o saldo
negativo acumulado, devidamente escriturado, é de 5 anos, contados do período que o
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.772 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900971/2014-91

contribuinte ficar impossibilitado de aproveitar esses créditos. Cita decisões administrativas que
reputa aplicáveis ao seu entendimento.
Em se tratando de saldo negativo de IRPJ, a verificação da liquidez e certeza do
crédito deve levar em conta a correta apuração da base de cálculo do imposto, a despeito do que
dispõe a Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 2o e 6o, in verbis:
Art. 2o [omissis]
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir. § 1° O saldo do imposto apurado em 31
de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2°;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Como se vê, o IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
e variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais é considerado antecipação do devido no
encerramento de cada período de apuração (ou na data da extinção), devendo os rendimentos
integrar o lucro tributável correspondente, conforme art. 76, inciso I e § 2o, da Lei no 8.981, de
1995, obedecendo o princípio da competência.
Segundo o Princípio da Competência, as despesas e receitas devem ser incluídas
na apuração do resultado em que ocorrerem. Independentemente do recebimento ou pagamento.
Ou seja, o reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é consequência
natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
Logo, a razão não está com a recorrente, pois a retenção de imposto do ano-
calendário de 2008 deveria ter sido compensada com o imposto devido neste período de
apuração, desde que a receita correspondente tivesse sido oferecida à tributação. Assim, na
hipótese de ter sido apurado saldo negativo de imposto no ano-calendário de 2008, cumpria à
recorrente, se desejasse, apresentar PER/DCOMP para compensação de débitos declarados.
Diante disso, resta não confirmada a parcela de crédito no valor de R$ 1.022,83.
Conclusão
Voto, assim, por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.772 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900971/2014-91

Fl. 143
DF CARF MF
Original